Tribunal: TJES
Processo: 5009346-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Causas Supervenientes à Sentença; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009346-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRACE LEAL TEIXEIRA e outros (4)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. COMANDO EXPRESSAMENTE LIMITADO À LC Nº 017/2007. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MOMENTO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO ÀS FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE O PERÍODO VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A c
oisa julgada material
se trata de
um fenômeno que surge necessariamente como efeito jurídico que tem por hipótese de incidência uma “
decisão judicial definitiva sobre o mérito transitada em julgado
”, acarretando imutabilidade e indiscutibilidade daquilo que fora objeto do julgamento, as quais se projetam extraprocessualmente (efeitos negativo e positivo da coisa julgada), de maneira que impede o conhecimento de mérito de uma segunda demanda que pretenda discutir aquilo que fora anteriormente imunizado pela coisa julgada (efeito negativo da coisa julgada), ou mesmo que determina o julgamento de uma questão prejudicial no segundo processo da mesma forma que julgada como questão principal no processo anterior (efeito positivo da coisa julgada).

2.
A tais efeitos, some-se ainda o efeito preclusivo da coisa julgada, que inibe a propositura de uma demanda lastreada em alegações e fundamentos pertinentes às mesmas causas de pedir já apreciadas, que poderiam ter sido deduzidos no processo de origem para a rejeição ou o acolhimento do pedido.

3.
Os limites objetivos da coisa julgada se compreendem, assim, confinados aquilo que fora objeto de julgamento, em correspondência, em virtude do princípio da congruência, aquilo que fora deduzido em juízo (pedido delimitado pela causa de pedir).

4. No presente caso, não se observa qualquer violação à coisa julgada material, mesmo porque a cognição realizada na demanda coletiva se fundou em pedido determinado que se achava lastreado, como causa de pedir, em direitos subjetivos decorrente da incidência normativa, à época, que comandava férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de modo a incidir o terço constitucional sobre tal período.

5. Com a mudança legislativa empreendida, deixa de existir, no âmbito da Municipalidade agravada, férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de modo que, na atualidade, apenas se pode cogitar da incidência do terço constitucional sobre o período atualmente em vigor para a concessão do direito às férias.

6. Esclareça-se que apenas haveria conflito e violação à coisa julgada caso se pretendesse fazer incidir a novel lei retroativamente, em marco temporal colidente com a vigência da Lei Complementar nº
017/2007,
em que

definitivamente regulamentada a situação jurídica da agravante pela decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação coletiva.

7. Ocorre que só se faz jus às férias, incorporando-se o correlato direito subjetivo ao seu gozo e ao pagamento do terço constitucional, com o adequado preenchimento dos requisitos pertinentes, sobretudo do período aquisitivo, de maneira que sobre os períodos aquisitivos inconclusos quando do advento da nova lei, inexiste qualquer direito às férias nos moldes da legislação revogada e que fundamentou o pleito da ação coletiva, cujo comando judicial se encontra expressamente limitado à vigência da LC 017/2007.

8. Depende o comando judicial prolatado, para a sua exigência, do cenário fático-jurídico regrado pela LC nº 017/2007, de maneira que, uma vez alterada, identifica-se nova hipótese de incidência para a aquisição do direito correlato às férias, não se verificando qualquer choque da decisão recorrida em relação à coisa julgada anteriormente formada e dependente da quadratura fático-jurídica que alicerçou o pedido formulado no processo de conhecimento coletivo.

9.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais
na fase de liquidação, agiu acertadamente o Juízo de primeiro grau, dada a ausência de cenário litigioso entre as partes, concordando as agravantes com o cálculo do município agravado, o que afasta o dever de pagamento dos honorários sucumbenciais em tal fase, consoante entendimento do C. STJ.

10.
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009346-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRACE LEAL TEIXEIRA, MARCIA APARECIDA MONTEIRO, MARIA ISALTINA CYRILLO RODRIGUES, ROSALINDA BRAVIN PORTO, SANDRA LUCIA EMERICK BARBOSA PAIVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO AZEREDO CARVALHO - ES12623, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A, PEDRO AUGUSTO AZEREDO CARVALHO - ES12623
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A, PEDRO AUGUSTO AZEREDO CARVALHO - ES12623
Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO AZEREDO CARVALHO - ES12623, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A, PEDRO AUGUSTO AZEREDO CARVALHO - ES12623

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
GRACE LEAL TEIXEIRA, MÁRCIA APARECIDA MONTEIRO, MARIA ISALTINA CYRILLO RODRIGUES, ROSALINDA BRAVIN PORTO e SANDRA LÚCIA EMERICK BARBOSA PAIVA
em face da r.
decisão
(ID
3401371
) proferida nos autos da “Ação
de Liquidação Individual de Sentença Coletiva pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência”
ajuizada pel
a
s referid
a
s agravantes
em face d
o

MUNICÍPIO DE CARIACICA
, que
homologou os cálculos apresentados pelo Município e revogou a medida liminar anteriormente proferida, “
considerando que assiste razão ao Ente Público liquidado, no que tange aos apontamentos realizados em sede de agravo de instrumento
”.

Em suas razões recursais (ID
3401275
), alega
m
, em suma, que:
(
i)

houve erro de julgamento na decisão agravada,
tendo em vista
que é impossível rediscutir a coisa julgada formada na ação ordinária nº 0113042-12.2011.8.08.0012 em ação de cumprimento, sendo
este
, ainda, o motivo pelo qual foi indeferido pelo Desembargador Relator a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento
de nº 5000863-03.2022.8.08.0000 e que
(ii)
é necessária a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, pois a liquidação da sentença de procedência de ação coletiva, denominada pela doutrina e pela jurisprudência de imprópria, é uma “
mistura de ação de conhecimento com cumprimento de sentença
”.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja determinado “
que o Município de Cariacica passe a pagar o 1/3 de férias sobre os 45 dias, sob pena de multa de R$100,00 por dia, reversível a cada exequente
” e que seja o réu/agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia à apreciação da possibilidade ou não de desconstituição da coisa julgada formada na ação coletiva nº 0113042-12.2011.8.08.0012, em razão da alteração legislativa superveniente.

A decisão recorrida restou fundamentada da seguinte forma:

Em tempo, revogo a medida liminar anteriormente proferida, considerando que assiste razão ao Ente Público Liquidado, no que tange aos apontamentos realizados em sede de agravo de instrumento, no sentido de que houve alteração legal promovida pela municipalidade, por meio da Lei Complementar nº 105/2021, quanto ao teor do art. 59 da Lei Complementar Municipal nº 17/2007, de modo que o gozo de férias dos profissionais do magistério deixou de ser de 45 (quarenta e cinco) dias, passando a ser de 30 (trinta) dias, sendo, portanto, devido o terço de férias de forma incidente tão somente em relação a este período.

Comunique-se acerca deste decisum ao Exmo. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento tombado sob o nº 5000863-03.2022.8.08.0000.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de previsão legal em se tratando de liquidação de sentença.

Nos termos da impugnação recursal, a agravante salienta que não poderia, nem mesmo diante de alteração legislativa superveniente à decisão definitiva transitada em julgado, desrespeitar-se a coisa julgada formada na ação coletiva.

Na
decisão definitiva transitada em julgado no bojo da
ação coletiva,
assim
restou consignado
o seu dispositivo
:

Em face do exposto, com fundamento na primeira parte do art. 459 do Código de Processo Civil, julgo procedente, o pedido contido na inicial e condeno o Município de Cariacica ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a totalidade dos dias de férias, que, de acordo com a Lei Complementar nº 017/2007, é de 45 (quarenta e cinco) dias, excluindo-se as verbas atingidas pelo fenômeno da prescrição, conforme consta desta decisão, devidamente corrigidos na forma da lei.

Ab initio
, cabe asseverar que coisa julgada material, em verdade, é um fenômeno que surge necessariamente como efeito jurídico que tem por hipótese de incidência uma “
decisão judicial definitiva sobre o mérito transitada em julgado
”, acarretando imutabilidade e indiscutibilidade daquilo que fora objeto do julgamento, as quais se projetam extraprocessualmente (efeitos negativo e positivo da coisa julgada), de maneira que impede o conhecimento de mérito de uma segunda demanda que pretenda discutir aquilo que fora anteriormente imunizado pela coisa julgada (efeito negativo da coisa julgada), ou mesmo que determina o julgamento de uma questão prejudicial no segundo processo da mesma forma que julgada como questão principal no processo anterior (efeito positivo da coisa julgada).

A tais efeitos, some-se ainda o efeito preclusivo da coisa julgada, que inibe a propositura de uma demanda lastreada em alegações e fundamentos pertinentes às mesmas causas de pedir já apreciadas, que poderiam ter sido deduzidos no processo de origem para a rejeição ou o acolhimento do pedido.

Os limites objetivos da coisa julgada se compreendem, assim, confinados aquilo que fora objeto de julgamento, em correspondência, em virtude do princípio da congruência, aquilo que fora deduzido em juízo (pedido delimitado pela causa de pedir).

No presente caso, não se observa qualquer violação à coisa julgada material, mesmo porque a cognição realizada na demanda coletiva se fundou em pedido determinado que se achava lastreado, como causa de pedir, em direitos subjetivos decorrente da incidência normativa, à época, que comandava férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de modo a incidir o terço constitucional sobre tal período.

Com a mudança legislativa empreendida, deixa de existir, no âmbito da Municipalidade agravada, férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de modo que, na atualidade, apenas se pode cogitar da incidência do terço constitucional sobre o período atualmente em vigor para a concessão do direito às férias.

Esclareça-se que apenas haveria conflito e violação à coisa julgada caso se pretendesse fazer incidir a novel lei retroativamente, em marco temporal colidente com a vigência da Lei Complementar nº
017/2007,

em que

definitivamente regulamentada a situação jurídica da agravante pela decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação coletiva.

Ocorre que só se faz jus às férias, incorporando-se o correlato direito subjetivo ao seu gozo e ao pagamento do terço constitucional, com o adequado preenchimento dos requisitos pertinentes, sobretudo do período aquisitivo, de maneira que sobre os períodos aquisitivos inconclusos quando do advento da nova lei, inexiste qualquer direito às férias nos moldes da legislação revogada e que fundamentou o pleito da ação coletiva, cujo comando judicial se encontra expressamente limitado à vigência da LC 017/2007.

Depende o comando judicial prolatado, para a sua exigência, do cenário fático-jurídico regrado pela LC nº 017/2007, de maneira que, uma vez alterada, identifica-se nova hipótese de incidência para a aquisição do direito correlato às férias, não se verificando qualquer choque da decisão recorrida em relação à coisa julgada anteriormente formada e dependente da quadratura fático-jurídica que alicerçou o pedido formulado no processo de conhecimento coletivo.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais
na fase de liquidação, tem-se que agiu acertadamente o Juízo de primeiro grau, dada a ausência de cenário litigioso entre as partes, concordando as agravantes com o cálculo do município agravado, o que afasta o dever de pagamento dos honorários sucumbenciais em tal fase. No mesmo sentido: “i
nexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a con
denação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.” (TDJFT,
Acórdão 1430239
, 07356509720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, S
egunda Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022
)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.